Tribunal: TJSP
Processo: 0043004-29.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de nomeação e posse no cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em razão de aprovação no concurso público dentro do número de vagas disponibilizadas.
Descabimento.
Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Segurança Pública e do Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hipótese configurada.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de nomeação e posse no cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em razão de aprovação no concurso público dentro do número de vagas disponibilizadas.
Descabimento.
Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Segurança Pública e do Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hipótese configurada. Vedação da contratação por força de Decreto expedido pelo Governador do Estado. Aludidas autoridades não poderiam praticar o ato reclamado.
Mérito. Informações prestadas pelo Governador do Estado, autoridade impetrada remanescente, denotam elementos técnicos e jurídicos que justificaram excepcionalmente o comportamento da Administração de deixar de autorizar a nomeação dos classificados do concurso público objeto da apreciação. Conduta impugnada está em consonância com a situação vivenciada pelo país de grave recessão econômica, que se iniciou após a publicação do Edital do Concurso e perdurou durante todo o período de validade do certame. Também está arrimada no risco de ampliação da linha de crescimento de gastos do Estado e superação do limite prudencial de despesas com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Situação excepcional que afasta o direito subjetivo da impetrante à nomeação. Aplicação do decidido pelo STF pela técnica da repercussão geral (RE 598099).
Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000184954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 0043004-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante
FERNANDA
ALVES
DE
OLIVEIRA,
são
impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETÁRIO DE ESTADO
DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA e DIRETOR DA DIRETORIA
DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME, RECONHECERAM A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DO DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO E, POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A
SEGURANÇA. VENCIDOS OS EXMOS SRS. DES. XAVIER DE AQUINO
(COM DECLARAÇÃO) E ANTÔNIO CARLOS MALHEIROS.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI E JACOB VALENTE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAMES SIANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37180
MANDADO DE SEGURANÇA No: 0043004-29.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
IMPTE (S).: Fernanda Alves de Oliveira
IMPDO (S).: Governador do Estado de São Paulo e Outros
SGOF
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de nomeação e
posse no cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, em razão de aprovação
no concurso público dentro do número de vagas disponibilizadas. Descabimento.
Ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Segurança
Pública e do Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de
São Paulo. Hipótese configurada. Vedação da contratação por
força de Decreto expedido pelo Governador do Estado.
Aludidas autoridades não poderiam praticar o ato reclamado.
Mérito. Informações prestadas pelo Governador do Estado,
autoridade impetrada remanescente, denotam elementos
técnicos e jurídicos que justificaram excepcionalmente o
comportamento da Administração de deixar de autorizar a
nomeação dos classificados do concurso público objeto da
apreciação. Conduta impugnada está em consonância com a
situação vivenciada pelo país de grave recessão econômica, que
se iniciou após a publicação do Edital do Concurso e perdurou
durante todo o período de validade do certame. Também está
arrimada no risco de ampliação da linha de crescimento de
gastos do Estado e superação do limite prudencial de despesas
com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Situação excepcional que afasta o direito subjetivo da
impetrante à nomeação. Aplicação do decidido pelo STF pela
técnica da repercussão geral (RE 598099).
Segurança denegada.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de
liminar, impetrado originariamente perante a 10a Vara da Fazenda Pública
contra ato do Secretário de Estado dos Negócios da Segurança Pública e do
Diretor de Pessoal da Polícia Militar, em razão da ausência de nomeação da
postulante, apesar de aprovada em concurso público para o cargo de Oficial
Administrativo da Polícia Militar.
Sustenta a impetrante: (i) classificação dentro do número
de vagas previsto no edital para a região inscrita; (ii) escoou o prazo de dois
anos para nomeação sem ter havido a convocação para posse; (iii) direito
subjetivo à investidura no cargo por ter sido aprovado dentro do número de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vagas disponibilizadas; (iv) STF em decisão prolatada em Recurso
Extraordinário com repercussão geral reconheceu o direto à nomeação do
candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital; (v)
violação aos princípios constitucionais atinentes ao concurso público; (vi) pede
a concessão de medida liminar.
A liminar restou indeferida pelo Juízo de primeira
instância (f. 571).
A parte ratificou o pedido de tutela de urgência,
suscitando ter havido a preterição dos concursados em razão da contratação
de temporários para a realização dos mesmos serviços (f. 572/574 e 594/598).
A impetrante apresentou emenda à inicial para requerer a
inclusão no polo passivo do Governador do Estado, com pedido de remessa
dos autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça (f. 631/635).
A Diretora de Pessoal da Polícia Militar apresentou
informações (f. 642/650).
O Juízo de primeira instância admitiu a inclusão do
Governador do Estado como autoridade coatora, declarou sua incompetência
para julgar o processo e determinou a remessa dos autos a esta Corte (f.
681/682).
Foi admitida por este Relator a competência originária do
Tribunal e confirmada a denegação da liminar (f. 691/694).
Instado, o Governador do Estado prestou informações (f.
710/723).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da segurança (f. 756/767).
É o relatório.
A segurança é de ser denegada.
Preliminarmente, carece de legitimidade o Secretário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado da Segurança Pública e o Diretor de Pessoal da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, para figurar no polo passivo deste “mandamus”.
Prescreve o § 3o do art. 6o da Lei no 12.016/2009:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado
ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
Inocorrente
conduta
omissiva
por
parte
de
tais
autoridades apontadas como coatoras que fosse suscetível de violar o direito
reclamado.
Nenhuma delas pode atender ao pedido de nomeação
para o cargo objeto da postulação. Compete privativamente ao Governador do
Estado “prover os cargos públicos do Estado, com as restrições da
Constituição Federal e desta Constituição, na forma pela qual a lei
estabelecer”, a teor do inciso V do art. 47 da Constituição Estadual.
Houve manifestação oficial do Governador do Estado de
São Paulo de obstar a contratação de pessoal, o que se deu por meio da
expedição do Decreto no 61.466, de 02 de setembro de 2015, que assim
dispôs em seu artigo 1o - “Ficam vedadas a admissão e a contratação de
pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos
públicos com prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública
direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações
instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista”.
Preleciona Hely Lopes Meirelles “Por autoridade entende-
se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de
competência que lhe é atribuída pela norma legal... Incabível é a segurança
contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade
impugnada” (Mandado de Segurança ..., 17a ed., p. 25 e 46).
Remanesce,
portanto,
como
autoridade
impetrada
apenas o Governador do Estado.
Quanto ao mérito, dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/2009:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data”.
A via mandamental, em razão de seus estreitos limites,
exige a presença de prova pré-constituída para que se possa aferir de plano o
denominado direito líquido e certo, que deve ser “manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração” (Op. cit., p. 28).
A Lei Estadual no 15.249/2013 criou no Quadro da
Secretaria da Segurança Pública, 5.000 mil cargos de Oficial Administrativo,
Padrão “1-A” (f. 56). Após a autorização do Governador do Estado foi expedido
Edital de Concurso Público para preenchimento desses cargos, conforme
publicado no Diário Oficial em junho de 2014 (f. 59, 60/89). Havia 2320 vagas
para capital (f. 93), tendo a impetrante informado que obteve a classificação
1.949 (f. 10).
A decisão homologatória do Concurso foi publicada no
Diário Oficial em 22.06.2015 (f. 355). A validade do concurso foi prorrogada por
mais um ano, a partir de 23.07.2016 (f. 357). O prazo de validade expirou sem
que nenhum classificado tenha sido nomeado.
Colhe-se das informações prestadas pela autoridade
impetrada:
“No entanto, após a abertura do certamente, o cenário
político-econômico do país passou por sensíveis
alterações, o que provocou a queda da receita
orçamentária do Estado. Assim, no âmbito da Secretaria
da
Fazenda
sobreveio
a
informação
no
0006/16/SF/GS/APDP, acolhida pelo Secretário Adjunto
daquela Pasta (Doc. 01), dando conta que o Estado de
São Paulo encerraria o exercício financeiro de 2015 com
as despesas de pessoal e encargos sociais do Poder
Executivo em limite superior ao prudencial, imposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação à receita
corrente líquida (46,55%).
Por essa razão, o Estado estaria impedido de prover
cargos públicos, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadorias ou falecimentos de servidores de atividades-fim das áreas de educação, saúde e
segurança, em conformidade com o artigo 22, parágrafo
único, IV, da LRF.
Como os cargos de Oficial Administrativo não se
enquadram como de atividade-fim de segurança pública,
e
consideradas
as
disposições
do
Decreto
no
61.466/2015, foi recomendada a postergação das
nomeações, que gerariam significativo 'aumento de
despesas com pessoal, não compatível com o atual
cenário econômico', motivo pelo qual se passou a
'aguardar melhor oportunidade', o que não se verificou,
como teremos oportunidade de analisar a seguir.
Fato é que, de acordo com a manifestação da
Subsecretaria de Planejamento Orçamentário da então
Secretaria de Planejamento e Gestão (DOC. 01),
persistiu a situação de inviabilidade para nomeação
de candidatos aprovados para os cargos de Oficiais
Administrativos, não tendo havido, por isso, nenhuma
nomeação, diante (a) do Relatório de Gestão Fiscal
referente às contas do 1o quadrimestre de 2017, que
indica que as despesas com pessoal e encargos do
Poder Executivo atingiram, neste período, o percentual de
45,46% sobre a Receita Corrente Líquida (RCL),
permanecendo o Estado em situação de alerta diante do
risco de ultrapassar o chamado limite prudencial (limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal de comprometimento aplicado às despesas de
pessoal,
conforme
estabelecido
pela
Lei
de
Responsabilidade Fiscal, equivalente a 46,55% da RCL);
e (b) dos custos projetados para fazer frente ao
provimento das 5.000 (cinco mil) vagas pretendidas, da
ordem (R$ 64,7 milhões anuais), o que evidencia o
potencial efeito multiplicador de eventual decisão
concessiva da ordem” (f. 711/712).
Os documentos comprobatórios da alegada dificuldade
financeira foram acostados à peça de informação, que em 2015 já
identificavam a perspectiva de que as despesas com pessoal e encargos
sociais do Poder Executivo naquele ano superariam o patamar prudencial de
46,55% da Receita Corrente Liquida do Estado (f. 725/730).
Não houve no decurso dos anos de vigência do certame
a comprovação de melhora do cenário econômico, consoante informe prestado
em julho de 2017 ao Secretário de Segurança Pública pela Subsecretaria de
Planejamento Orçamentário, no qual se faz referência que no 1o quadrimestre
de 2017 “as despesas com pessoal e encargos do Poder Executivo do Estado
atingiram, nesse período, o percentual de 45,46% sobre a Receita Corrente
Líquida (RCL), inserido no limite de alerta, conforme disposto no inciso II, do
Parágrafo 1o, do art. 59 da citada lei (LRF)” (f. 733/735).
Dispõe o art. 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Complementar no 101/2000 (LRF): “Art. 22. A verificação do cumprimento dos
limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada
quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: IV - provimento de cargo
público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas
de educação, saúde e segurança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
STF
admitiu
em
julgamento
pela técnica da
Repercussão
Geral
(Recurso
Extraordinário
598099/MS,
julgado
em
10.08.2011, Tema 161) o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado
em concurso público dentro do número de vagas constantes do edital.
Também restou assentado:
“Não obstante, quando se diz que a Administração Pública
tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no
edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações
excepcionalíssimas que justifique soluções diferenciadas, devidamente motivadas
de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas
situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de
nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do
dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchidas
as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja
dotada das seguintes características:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma
situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do
edital do certame público. Pressupõe com isso que, ao tempo da publicação do
edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e
jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via
concurso.
b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital.
Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais,
econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração
Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público
conforme as regras do edital.
c)
Gravidade:
os
acontecimentos
extraordinários
e
imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital.
Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação
excepcional por parte da Administração Pública.
d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer
dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente
não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional
e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre
a ultima ratio da Administração Pública”.
As informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora denotam elementos técnicos e jurídicos que justificaram
excepcionalmente o comportamento da Administração de deixar de autorizar a
nomeação dos classificados do concurso público objeto da apreciação.
A conduta impugnada está em consonância com a
situação vivenciada pelo país de grave recessão econômica, que se iniciou
após a publicação do Edital do Concurso e perdurou durante todo o período de
validade do certame. Também está arrimada no risco de ampliação da linha de
crescimento de gastos do Estado e superação do limite prudencial de
despesas com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Vislumbrável, portanto, situação excepcional que afasta o
direito subjetivo da postulante de ser nomeada, ainda que aprovada dentro do
número de vagas previsto no edital, nos termos do decidido pelo STF em sede
de repercussão geral.
No mesmo sentir é a orientação do Órgão Especial em
casos análogos:
MANDADO DE SEGURANÇA. Candidata aprovada em
concurso público aspira a sua nomeação e posse no cargo
de Oficial Administrativo, Padrão 1-A, da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, uma vez que aprovada e classificada
dentro do número de vagas previstas no edital. Prazo de
validade do concurso que se esvaiu sem que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nomeada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do
Sr. Diretor de Pessoal da Polícia Militar, acolhida. Situação
excepcionalíssima demonstrada pelo chefe do Poder
Executivo. Atingido limite prudencial para gastos com
pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segurança denegada (MS no 0034705-97.2018.8.26.0000,
Rel. Des. GERALDO WOHLERS, j. 13.02.2019).
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO DA
POLÍCIA MILITAR - IMPETRANTE APROVADA DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL
- DIREITO À NOMEAÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA, NOS TERMOS
DO JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE
598.099) - CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO PRECEDENTES
- SEGURANÇA DENEGADA E EXTINÇÃO DO FEITO SEM
EXAME DO MÉRITO COM RELAÇÃO AO DIRETOR DE
PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO (MS no 0005507-78.2019.8.26.0000, Rel. Des.
FERRAZ DE ARRUDA, j. 08.05.2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA Concurso público Cargo
de Oficial Administrativo da Polícia Militar
Impetrante
aprovada e classificada dentro do número de vagas
previstas no Edital DP no 2/321/14
Direito subjetivo à
nomeação Regra relativa Crise econômico-financeira
Situação excepcional demonstrada pelo Governador do
Estado Precedentes deste Órgão Especial STF RE-RG
598.099 Repercussão Geral Segurança denegada (MS
no 2266628-26.2018.8.26.0000, Rel. Des. CARLOS BUENO,
j. 22.05.2019).
Ante o exposto, reconhece-se a ilegitimidade passiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretário de Estado da Segurança Pública e do Diretor de Pessoal da Polícia
Militar do Estado de São Paulo e, no mérito, denega-se a segurança.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.005
Mandado de Segurança Cível no 0043004-29.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Fernanda Alves de Oliveira
Impetrados: Governador do Estado de São Paulo, Secretário de Estado dos
Negócios da Segurança Pública e Diretor da Diretoria de Pessoal da Polícia
Militar
Interessado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de Mandado de Segurança
impetrado por FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA contra ato
do GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, do
SECRETÁRIO
DE
ESTADO
DOS
NEGÓCIOS
DA
SEGURANÇA PÚBLICA e do DIRETOR DE PESSOAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, consistente
na sua não nomeação para o cargo público de Oficial
Administrativo Padrão I-A, cuja vaga faz jus em razão de ter
obtido aprovação no certame público.
Acompanho o eminente Relator quanto
ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam do SECRETÁRIO DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
SEGURANÇA PÚBLICA e do DIRETOR DE PESSOAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Contudo, divirjo, data venia, quanto ao
mérito, concedendo a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colhe-se dos autos que a impetrante se
inscreveu para o concurso de provimento de 5000 (cinco mil)
vagas para Oficial Administrativo Padrão I-A da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, cuja abertura foi autorizada pelo
Governador do Estado de São Paulo em 04 de fevereiro de
2014, homologado em 22 de julho de 2015, com validade de
um ano, prorrogado por mais um ano, com prazo final em 22
de julho de 2017.
Ocorre
que
por
força
do
Decreto
Estadual no 61.466 de 02 de setembro de 2015, houve
vedação à admissão, contratação de pessoal e aproveitamento
de remanescentes na Administração Direta, Indireta e
Fundacional do Estado” dispondo, em seu art. 1o que “Ficam,
vedadas a admissão e a contratação de pessoal, bem como o
aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com
prazo de validade em vigor, no âmbito da administração
pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial,
das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das
sociedades de economia mista.”
Referida norma dispõe, no parágrafo
único do art. 1o que, verbis: “O Governador do Estado
poderá,
excepcionalmente,
autorizar
a
realização
de
concursos, a admissão ou contratação de pessoal, bem como o
aproveitamento de remanescentes de concursos públicos com
prazo
de
validade
em
vigor,
mediante
fundamentada
justificativa dos dirigentes dos órgãos e das entidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidas no “caput” deste artigo e aprovada pelas Secretarias
de Planejamento e Gestão e da Fazenda.”.
Bem de ver que há uma total inversão de
parâmetros no Decreto Paulista que veda as admissões e
contratações de pessoal no âmbito do Poder Público, uma vez
que, amparada em situação excepcional, qual seja “o cenário
econômico nacional que exige medidas restritivas no âmbito da
administração pública estadual” pretende se perenizar no
tempo e, mais, cria como excepcionalidade a possibilidade de
realização de certames “mediante fundamentada justificativa
dos dirigentes” (v. parágrafo único ao artigo 1o da norma).
O que define a excepcionalidade é a
finalidade de atender a necessidades estatais transitórias,
portanto, a meu aviso, o que é excepcional é a não admissão
ou contratação de pessoal no período de crise - justificativa
da edição do Decreto Paulista - e não a possibilidade, a
critério dos dirigentes, ao bel talante, de abrir certames no
âmbito estadual.
Como é cediço “transitório” é aquilo cujo
hiato de duração é limitado; que é passageiro; que só dura
um certo tempo; transitivo: circunstância transitória. Cuja
duração ocorre no intervalo de um estado de coisas a outro;
medidas transitórias.
Releva
acrescentar
que
a
excepcionalidade virou regra e o que era transitório ficou
perene, ao arrepio da justificativa que ensejou a edição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação em comento, vale dizer a crise econômico-
financeira do Estado, que é histórica e perdeu esse caráter de
há muito.
Até quando vamos dar mais importância
à forma do que a Justiça, função precípua do Poder
Judiciário? Ora, a função da máquina judiciária, no caso em
apreço, é corrigir tal anomalia, posto que a abertura de
concursos públicos, com o recolhimento de taxas dos
cidadãos, passou a ser verdadeiro “caixa” dos entes da
Federação e a sensibilidade de reconhecer tal “anomalia” é do
agente do poder judiciário.
É certo que o Colendo SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 598.099, em regime de repercussão geral,
fixou tese no sentido de ser direito subjetivo do candidato
aprovado dentro do número de vagas, a sua regular
nomeação, com a indicação, entretanto, de que determinadas
“situações excepcionais”, devidamente justificadas, podem
exigir a recusa da Administração Pública em nomear novos
servidores; entretanto, no mesmo julgamento deixa assente o
eminente
Relator,
Ministro
GILMAR
MENDES,
com
propriedade que, in verbis:
“II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito
incondicional às regras do edital, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à previsão das vagas do concurso
público.
Isso
igualmente
decorre
de
um
necessário e incondicional respeito à segurança
jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-
se, aqui, o princípio da segurança jurídica como
princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de
concurso, convocando todos os cidadãos a
participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas vagas no serviço público, ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto
ao seu comportamento segundo as regras
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que
decidem
se
inscrever
e
participar
do
certame público depositam sua confiança
no Estado administrador, que deve atuar de
forma responsável quanto às normas do
edital e observar o princípio da segurança
jurídica como guia de comportamento. Isso
quer
dizer,
em
outros
termos,
que
o
comportamento da Administração Pública
no decorrer do concurso público deve se
pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo
quanto no aspecto subjetivo de respeito à
confiança nela depositada por todos os
cidadãos”.
E nem se diga presentes as situações
excepcionais que justificariam o não cumprimento do dever
moral da Administração, previsto no bojo do citado Recurso
Repetitivo. Ora, ali se deixou assente que: “Para justificar o
excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação
por parte da Administração Pública, é necessário que a
situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis
à época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo
das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e
excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve
ser
extremamente
necessária,
de
forma
que
a
Administração somente pode adotar tal medida quando
absolutamente
não
existirem
outros
meios
menos
gravosos para lidar com a situação excepcional e
imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato
aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder
Judiciário.
Pois bem: quanto à superveniência,
comprovam os números que inúmeras vagas foram colocadas
à disposição dos cidadãos no Estado de São Paulo, na
vigência do Decreto no 61.466/2015, sendo que parte dos
certames que foram penalizados com a norma tiveram seus
prazos de prorrogação validados já na vigência da norma,
como é o caso dos autos, induzindo à conclusão de
necessidade de aquisição dos servidores aprovados no
certame, o que se pode conferir, aliás, dos vários ofícios
trocados entre a Policia Militar e o Gabinete do Governador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dando conta da necessidade da admissão dos servidores
aprovados no certame.
No que diz respeito à imprevisibilidade,
não parece ser imprevisível neste País, situações de crise e
penúria financeira com reflexos nos Estados e Municípios.
Isso remonta ao “tempo dos Afonsos”!
Ora, imprevisível é “o que não se
consegue prever: 1 inesperado, repentino, imponderável. Que
acontece por acaso: 2 casual, eventual, fortuito, contingente,
incerto, aleatório”.1
Percebeu-se, ao longo dos tempos, “uma
tendência geral dos Tribunais em não admitir a crise
econômica como caso fortuito, sob o argumento, na maioria
das vezes, de que crises são gestadas lentamente e seus
efeitos,
portanto,
previsíveis.
Esse
argumento
é
interessante porque, implicitamente, sugere que, em se
tratando de uma crise imprevisível, poderia ela, então, ser
utilizada para configuração de caso fortuito”.2
O que se vê, aqui, é que o argumento da
crise financeira se tornou uma roupa de tamanho único, que
pode servir de veste a qualquer situação!
Mais não fosse, o impacto financeiro-
orçamentário para a realização do concurso público é feito
antes e não depois de sua realização e quando este foi
realizado, certamente o país já experimentava crise financeira
1 https://www.sinonimos.com.br/imprevisivel/
2
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/como-tribunais-enfrentaram-
argumento-de-crise-economica-em-litigios-contratuais-em-2015-11022016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o que, venhamos e convenhamos, não é surpresa para
nenhum cidadão ou governo e, assim, não se pode considerar
imprevisível.
Na mesma linha de raciocínio, não se há
considerar os requisitos de gravidade e necessidade como
presentes, posto que a abertura de centenas e centenas de
vagas já na vigência do Decreto Paulista, bem como de
prorrogação de prazo de validade de concursos abertos no
limiar de sua promulgação são sinais da possibilidade do
Estado em honrar o compromisso assumido com os
participantes dos certames.
Não raro, os candidatos tiram férias,
abdicam do convívio familiar, fazem economia para pagar as
taxas de inscrição, enfim, se estressam e, quando obtêm
classificação
e
aprovação,
são
surpreendidos
com
o
argumento de que seu êxito não passa de expectativa de
direito, circunstância essa, com todas as vênias, que se
encontra nos lindes da improbidade e fere o consectário da
moralidade, pois a contrapartida da Administração Pública,
que sempre deveria ser observada, não está sendo cumprida.
Nem se argumente a existência de
eventual cláusula editalícia estipulando que a aprovação no
certame não gerará direito subjetivo à nomeação, pois, caso
tal regra fosse válida, o candidato faria jus à devolução da
quantia paga a título de inscrição no concurso, pena de
enriquecimento indevido do Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco a ressalva de que poderá
ocorrer preenchimento de número inferior de vagas de acordo
com a disponibilidade orçamentária merece prosperar, uma
vez que a própria criação de cargos pressupõe prévia dotação
orçamentária.
Além disso, tais cláusulas não geram
nenhum tipo de repercussão no mundo jurídico por se
tratarem de disposições leoninas que instituem obrigações a
somente um dos lados, devendo ser consideradas como não
escritas.
A respeito do tema, o Egrégio SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA já admitiu a existência de direito
líquido e certo à nomeação por parte de candidato aprovado
dentro do número de vagas previsto para o certame, seguindo
a linha-mestra do já citado Recurso Extraordinário no
598.099/MS, consoante julgado de lavra do insigne Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, cuja ementa segue:
“ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO
DE
VAGAS.
PRETENSÃO
DE
NOMEAÇÃO
IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
PROVIMENTO
DO
CANDIDATO
APROVADO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RE 598.099/MS.
REPERCUSSÃO GERAL.
1. O candidato aprovado dentro do número de
vagas ofertadas em edital de concurso público
tem o direito público subjetivo à nomeação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração Pública não podendo dispor
desse direito.
No entanto, o momento em que, dentro do prazo
de validade do certame, a nomeação ocorrerá,
observa juízo de oportunidade e conveniência.
Inteligência do RE 598.099/MS, rel. Em. Min.
Gilmar Mendes, julgado sob o regime da
repercussão geral.
2. Recurso ordinário em mandado de segurança
não provido.
(RMS 53.898/MS, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 21/06/2017).
Pensar de outra maneira é admitir que o
Poder Público, à míngua de dinheiro, faça do concurso um
meio espúrio de angariar numerário, sob o “manto protetor”
do “juízo de oportunidade e conveniência”, dando, com o
perdão da expressão, um verdadeiro “passa moleque” nos
candidatos, razão pela qual a “discricionariedade” do
administrador há que ser mitigada, para não frustrar a
legítima expectativa do candidato.
E, coroando a tese supra, cumpre o
registro de que o eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO,
em análise de situação idêntica julgada por este Colendo
Órgão Especial, salientou que argumentos adotados pelo
Estado de São Paulo, tais como a crise econômica e o risco de
que contratações atinjam o teto de gastos previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal, não são argumentos válidos para
frustrar o direito líquido e certo de inúmeros candidatos à
nomeação dentro do número de vagas previsto, nos termos a
seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE
VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. NOMEAÇÃO,
OBSERVA
JUÍZO
DE
OPORTUNIDADE
E
CONVENIÊNCIA. O ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA SUFICIENTE
E
CLARA
PARA
QUE
FOSSEM
CARACTERIZADAS
AS
SITUAÇÕES
EXCEPCIONALÍSSIMAS ACIMA DELINEADAS.
ALERTA POR PARTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
EM RELAÇÃO À PROXIMIDADE DO LIMITE
PRUDENCIAL DA LRF PARA OS GASTOS DO
PODER
EXECUTIVO
COM
PESSOAL
E
ENCARGOS NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ A
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.
I - Na origem, cuida-se de mandado de
segurança, com pedido de liminar, contra ato
supostamente
omissivo
do
Governador
do
Estado de São Paulo que objetiva a nomeação e
posse no cargo de Oficial Administrativo Padrão
1-A da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
uma vez que obteve aprovação em concurso
público na 8a colocação, dentro do número de
vagas. No Tribunal a quo, a segurança foi
denegada.
II - O candidato aprovado fora do número de
vagas
previstas
no
edital
possui
mera
expectativa de direito à nomeação, convolando-
se em direito subjetivo somente na hipótese de
comprovação do surgimento de cargos efetivos
durante o prazo de validade do concurso público,
bem como o interesse da Administração Pública
em preenchê-las. Neste sentido: AgRg no RMS n.
43.596/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe
30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgRg
nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
15/12/2016, DJe 3/2/2017.
III - Por outro lado, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que o candidato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovado dentro do número de vagas ofertadas
em edital de concurso público tem o direito
público subjetivo à nomeação, não podendo a
Administração Pública dispor desse direito.
IV - No entanto, o momento em que, dentro do
prazo de validade do certame, a nomeação
ocorrerá, observa juízo de oportunidade e
conveniência. Neste sentido: RMS n. 53.898/MS,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017;
RMS n. 49.942/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em
1o/3/2016, DJe 19/5/2016.) V - Cabe ressaltar
que a mera existência de vagas, ou mesmo a
criação de novas vagas, não se traduz em
inequívoco
interesse
público
no
seu
preenchimento, uma vez que cabe à própria
Administração Pública, valendo-se de seu juízo
de conveniência e oportunidade, determinar o
momento em que aquelas serão preenchidas,
bem como a quantidade de convocações.
VI - Embora a jurisprudência desta Corte
Superior reconheça que o candidato aprovado
dentro do número do número de vagas ofertadas
em edital de concurso público possui direito
subjetivo
à
nomeação,
não
podendo
a
Administração dispor deste direito, admite-se a
possibilidade de não nomeação em situações
específicas, plenamente justificadas.
VII - Este é o entendimento firmado em regime de
repercussão geral pelo STF ao julgar o RE n.
598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar
Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas
as possíveis situações excepcionalíssimas que
poderiam justificar o fato de a Administração
não cumprir as normas que regem o certame. VIII
- São elas: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem
ser necessariamente posteriores à publicação do
edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a
situação
deve
ser
determinada
por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à
época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
devem ser extremamente graves, implicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das
regras do edital; d) Necessidade: a solução
drástica e excepcional de não cumprimento do
dever de nomeação deve ser extremamente
necessária, de forma que a Administração
somente
pode
adotar
tal
medida
quando
absolutamente não existirem outros meios menos
gravosos para lidar com a situação excepcional e
imprevisível. Neste sentido: RE n.
598.099/MS , Rel. Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em 10/8/2011, DJe
3/10/2011; RMS n. 54159/AM, Rel, Ministro Og
Fernandes,
Segunda
Turma,
julgado
em
6/3/2018, DJe 13/3/2018.
IX - Compulsando os autos, verifica-se que o
Estado de São Paulo não apresentou justificativa
suficiente
e
clara
para
que
fossem
caracterizadas as situações excepcionalíssimas
acima delineadas. X - O fato de existir um alerta
por parte do Tribunal de Contas em relação à
proximidade do limite prudencial da LRF para os
gastos do Poder Executivo com pessoal e
encargos não configura, por si só, os quatro
requisitos necessários, estabelecidos no recurso
extraordinário suprarreferido. Nesse sentido:
RMS n. 57.565/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018.
XI - Correta, portanto, a decisão recorrida que
deu
provimento
ao
recurso
ordinário
em
mandado de segurança, para reconhecer o
direito líquido e certo à nomeação.
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt
no
RMS
58.627/SP,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)
Digna de transcrição a conclusão do
eminente Ministro Relator, litteris:
“Compulsando os autos, verifica-se que o Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de São Paulo não apresentou justificativa
suficiente
e
clara
para
que
fossem
caracterizadas as situações excepcionalíssimas
acima delineadas.
O fato de existir um alerta por parte do Tribunal
de Contas em relação à proximidade do limite
prudencial da LRF para os gastos do Poder
Executivo com pessoal e encargos não configura,
por
si
só,
os
4
requisitos
necessários,
estabelecidos
no
recurso
extraordinário
suprarreferido.”
Por tais razões, pelo meu voto, concedo a
segurança para que a d. autoridade impetrada promova a
imediata nomeação da impetrante para a função-atividade de
Oficial Administrativo Padrão 1-A, dentro dos quadros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo.
XAVIER DE AQUINO
DESEMBARGADOR DECANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JAMES ALBERTO SIANO
101D511D
12
25
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS GONCALVES XAVIER DE
AQUINO
1025AED3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0043004-29.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.